Tribunal: STF
Processo: Rcl 46716
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    1. Nos autos do ARE 1.121.633, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046/RG).



    2. Estando em discussão norma coletiva que versa auxílio-alimentação e dispõe sobre prazo e forma de pagamento de verbas rescisórias, temas que não encontram previsão direta no Texto Constitucional, mostra-se presente a identidade material com o discutido no ARE 1.121.633.



    3. Agravo interno não provido.